Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente, idosa, comprovou que mora de aluguel junto com sua filha estudante, que faz uso de medicamentos contínuos de alto custo, fato que compromete quase a totalidade de seus proventos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.